Tribunal: TJDFT
Processo: 0754060-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754060-70.2024.8.07.0000 PACIENTE: IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA em favor de IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ, em face da r. sentença integrativa (id 67412379, p. 423/424) que, corrigindo erro material, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para alterar a sentença no que diz respeito à fixação do regime inicial para cumprimento da pena e à aplicação da detração. Em suas razões, aponta a impetrante suposta violação ao princípio da non reformatio in pejus. Esclarece que, inicialmente, o paciente havia sido condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime inicial semiaberto, conforme a sentença proferida nos autos n. 0704998-25.2024.8.07.0012. A Defesa interpôs embargos de declaração, pleiteando o reconhecimento da detração penal, argumentando que o período de prisão preventiva já cumprido seria suficiente para viabilizar a progressão ao regime aberto, conforme o disposto no art. 387, §2o, do CPP e no art. 112 da Lei de Execução Penal. Ao analisar os embargos, o Juízo reconheceu um suposto erro material na sentença inicial e afirmou que o regime inicial deveria ser o fechado, embora tenha mantido o regime semiaberto, extrapolando a questão da detração, que era o único ponto suscitado. Opostos novos embargos de declaração, foi suscitada a violação ao princípio do non reformatio in pejus e ofensa ao direito de aplicação da detração penal, o que fora rejeitado. Diz assim que o ato judicial impugnado configura manifesta violação ao princípio da non reformatio in pejus, em razão de a sentença já ter transitado em julgado para o Ministério Público, que não interpôs recurso. Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem para determinar (i) que seja restabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos da sentença condenatória original; (ii) que seja procedida a detração penal com a progressão do paciente ao regime aberto, com a expedição do alvará de soltura; (iii) seja determinado o encaminhamento de carta guia à Vara de Execução Penal, nos termos legais. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. O pedido liminar foi indeferido por essa Relatoria, nos termos da decisão de id 67550098. O Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião prestou as informações (id 67720355). O Ministério Público manifesta-se, nos termos do parecer de id 67726505, pela inadmissibilidade do Habeas Corpus. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os pressupostos para a admissibilidade da presente ação de habeas corpus. É que, a despeito do alegado na impetração, está consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não cabe veicular habeas corpus como substitutivo de recurso ou ação legalmente previstos, como ocorre neste caso, haja vista que a impugnação de sentença condenatória desafia apelação criminal, consoante o art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO REAVALIADA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 869.549/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL, APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR OUTROS PROCESSOS. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição a recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise das questões suscitadas, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. No tocante ao regime prisional imposto na sentença impugnada, não se verifica ilegalidade manifesta, pois a eleição do regime inicial semiaberto decorreu da fixação da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e da análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes e do reconhecimento da reincidência, o que autoriza a aplicação de tal regime, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Embora o Juízo a quo tenha deixado de aplicar o disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifica-se que o paciente responde a vários processos, situação que demanda a prévia unificação ou soma das penas pelo Juízo das Execuções, para somente então aplicar-se a detração. Ademais, uma vez mantida a prisão preventiva do paciente na sentença e interposto recurso de apelação defensivo, a expedição de carta de guia provisória permitirá que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação analisada pelo Juízo da VEP para o fim de agendamento de benefícios cabíveis. 6. Ordem não admitida. Habeas corpus não concedido de ofício, diante da ausência de ilegalidade manifesta na sentença penal condenatória. (Acórdão 1842477, 0710988-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Além disso, na hipótese não se visualiza a possibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez que o caso não apresenta qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o exame do remédio heroico, porquanto devidamente fundamentada a sentença que deu parcial provimento aos embargos, senão vejamos: Inicialmente, verifico ter ocorrido erro material no teor da sentença no que se refere ao regime estabelecido, vez que deveria ter sido fixado o regime inicial fechado e não semiaberto, em razão do disposto no artigo 33, do Código Penal, bem como no entendimento jurisprudencial firme no sentido de que, sendo o réu reincidente e havendo a presença de circunstância judicial desfavorável, o regime a ser fixado inicialmente deve ser o fechado (Súmula 269, STJ). No entanto, tendo em vista o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código Penal (que prevê a possibilidade de detração na fase de conhecimento), a pena imposta (1 ano, 7 meses e 10 dias de reclusão), bem como o percentual de 20% de cumprimento da pena aplicável para a progressão de regime (art. 112, II, da Lei de Execução Penal), seria necessário o cumprimento de 4 meses e 4 dias de reclusão no regime inicial fechado, o que já ocorreu, tendo em vista que o réu está preso cautelarmente desde 28.06.2024. Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos para alterar a sentença no que diz respeito à fixação do regime inicial e aplicação da detração, passando a ser escrita da seguinte forma: "Considerando o disposto no art. 33, do Código Penal, a quantidade de pena, os antecedentes do réu e a circunstância judicial desfavorável, a princípio, o regime inicial para o cumprimento de pena deveria ser o REGIME FECHADO. No entanto, considerando que o réu ficou preso por este processo por tempo suficiente para obter o direito à progressão de regime, aplico o disposto no parágrafo segundo do art. 387 do CPP e fixo o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial da pena”. Mantenho, no mais, a sentença de id 219873508 tal como lançada, inclusive no que diz respeito à manutenção da prisão preventiva do acusado, com adequação da custódia ao regime ora fixado. Portanto, as questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recuso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. A propósito, verifica-se que a própria Defesa já interpôs recurso de apelação criminal, nos termos do documento de id 208544659 dos autos principais. Os autos aguardam a juntada das razões de apelação. Sendo assim, à falta de qualquer ilegalidade manifesta a implicar ilegalidade ou abuso de poder imposto ao paciente, pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional, não pode o presente habeas corpus sequer ser admitido, nem concedida a ordem de ofício, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Com esses fundamentos, e apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator